Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017525-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)
Número do Protocolo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e demais empresas do Grupo Colombo contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível – Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041), formulado pelas agravantes em face de seus credores, indeferiu pedido de suspensão das “ações de despejo em andamento já ajuizadas em desfavor das empresas do Grupo Colombo, sem prejuízo das demandas também ajuizadas em desfavor de seus avalistas e coobrigados”.
Leitura dos demais recursos de Agravo de Instrumento interpostos contra decisões proferidas nos autos da Recuperação Judicial das empresas integrantes do Grupo Colombo, distribuídos por prevenção a esta relatoria, especialmente a do RAI no 1017620-93.2021.8.11.0000, mostra que o Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi encerrou a celeuma instaurada nos autos de origem acerca da competência para processar e julgar o pedido recuperacional ao dar provimento ao AREsp no 1.914.716/MT, reconhecendo a competência do Juízo da 2o Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP para processar a RJ do Grupo Colombo (cf. Id. no 105038999 daqueles autos).
Assim, intimem-se as agravantes para que se manifestem sobre o tema no prazo de cinco dias, na forma dos arts. 9o e 10 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator